Tribunal: STF
Processo: RE 577898
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ICMS não incide no
   simples deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos de uma
   mesma empresa. Precedentes.
2. Incidência da Súmula 283 do STF,
   ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que
   se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria
   que é suficiente, per se, para a manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido.